Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CATETER ULTRASSOM INTRACARDÍACO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu a incompetência do Juízo e declarou a extinção do processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de complexidade da causa, em razão da necessidade de perícia especializada.
2. Na origem (ID 73090124), a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 11.959,55, a título de danos materiais e a quantia de R$ 6.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que possui plano de saúde junto à ré e que era portadora de fibrilação atrial persistente e refratária a antiarrítimico, tendo sido internada para realização de CVE, com evolução de arritmia para taquicardiomiopatia. Destacou que tinha indicação para realização de procedimento da alta complexidade denominado ablação de fibrilação atrial e que foram autorizados os procedimentos cirúrgicos. Discorreu que não foi autorizado o uso de cateter ultrassom intracardíaco, sob o fundamento de que o procedimento não consta no rol da ANS. Pontuou que a negativa impedia a realização de demais procedimentos, acarretando o agravamento de seu quadro de saúde. Esclareceu que foi obrigada a arcar com o valor de R$ 12.589,00 para aquisição de cateter diagnóstico Soundstar 3D. Sustentou que a recusa foi injustificada e que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 73090154). Foram ofertadas contrarrazões (ID 73090157).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da competência do juízo de origem para processar e julgar a causa. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que instruiu o processo com relatórios médicos atestando a necessidade do uso do cateter, além de pareceres técnicos e científicos reconhecendo a segurança e a eficácia do ecocardiograma intracardíaco. Defendeu que a juntada de parecer técnico não configura complexidade incompatível com o rito dos juizados especiais. Destacou que a causa dispensa a realização de prova pericial, bem como que a recusa foi indevida. Pontuou que o procedimento foi custeado pela recorrente e que o reembolso não deve ser limitado pelas tabelas internas da recorrida, diante da negativa do custeio do material. Sustentou que suportou danos materiais e morais. Requereu a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.
5. Preliminar de incompetência. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois a recorrente juntou aos autos os relatórios médicos atestando a necessidade de utilização do material cirúrgico vindicado (ID 73090113 e 73090114). A análise quanto à justificativa da recusa da operadora de saúde pode ser analisada por outros meios de prova, tais como pareceres, relatórios médicos, estudos científicos, oitiva de testemunhas, entre outros. O juiz é o destinatário das provas e deve apreciar o conjunto probatório produzidos nos autos a fim de formar seu convencimento. As provas documentais juntadas e as alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova pericial. Preliminar acolhida. Contudo, não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, mormente ante a extinção do feito na origem sem resolução de mérito.
6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.
7. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.